Tribunal: TJDFT
Processo: 0709744-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. REMESSA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO INFRATOR. RETORNO DA NOTIFICAÇÃO SEM CUMPRIMENTO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Detran contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Púbica do Distrito Federal que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos autos de infração nos S002385397 e S002385398, diante da ausência de dupla notificação. Alega validade nas notificações e que estas foram enviadas no prazo legal e para o endereço cadastrado nos órgãos de trânsito. Afirma que a devolução do AR pelos correios não invalida a tentativa de notificação, diante da correção do endereço. Requer a reforma da sentença e consequente improcedência do pedido inicial.
2. Conforme previsão do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro, aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou infrator por remessa postal ou qualquer outro meio que assegure ciência da imposição de penalidade. Na mesma esteira, o enunciado de súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que para a imposição de penalidade são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.
3. Desse modo, a notificação é pressuposto de validade do ato administrativo de aplicação de infração de trânsito, pois sua ausência acarreta irregularidade passível de anulação do ato.
4. No caso dos autos, os documentos juntados pelo Detran demonstram que as notificações das autuações S002385397 e S002385398 foram enviadas para endereço diverso do cadastrado junto ao Detran e que as notificações retornaram sem cumprimento (Id 15828057, p. 12/15).
5. Nesse ponto, deve-se ressaltar a impossibilidade de aplicação do § 1o do artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece que a notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos. Pois o erro da administração pública no cadastramento do endereço na correspondência é evidente, já não apresenta qualquer relação com os dados disponibilizados no sistema do órgão (Id 15828057, p. 5).
6. Nesse sentido colaciono precedente de elevado valor persuasivo por envolver a mesma parte: Acórdão 1174855, 07267889720178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 9/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada., partes: Departamento de Transito do Distrito Federal – Detran versus Carlos Santos Gomes da Costa.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 27 da Lei n.o 12.153/09 e 46 da Lei n.o 9.099/95.